Tribunal: TCU
Processo: 013.501/2008-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio que teve como objeto a montagem e implementação de seminários, instrumentos técnico-legais e plano de adequação ambiental para o suporte técnico-administrativo de prefeituras municipais no Estado da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em fase de recursos de reconsideração interpostos por Oscar Cabral de Melo, Lauro Sérgio de Figueiredo, Universidade Livre da Mata Atlântica - UMA e José Eduardo Athayde de Almeida, Itazil Fonseca Benício dos Santos, Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira e Paulo José Borba da Trindade contra o Acórdão 1723/2016-TCU-Plenário , retificado, de ofício e por inexatidão material, pelos Acórdãos 1.861/2018 e 2.633/2018, ambos do Plenário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1723/2016-TCU-Plenário , por observarem os requisitos de admissão tratados nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar provimento aos apelos manejados pela Universidade Livre da Mata Atlântica - UMA e por José Eduardo Athayde de Almeida, Itazil Fonseca Benício dos Santos, Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira e Paulo José Borba da Trindade, e dar provimento aos apelos aduzidos por Lauro Sérgio de Figueiredo e Oscar Cabral de Melo; 9.2. excluir da presente relação processual os responsáveis Lauro Sérgio de Figueiredo, Oscar Cabral de Melo e Deusicléa Barbosa de Castro; 9.3. notificar da presente decisão os recorrentes, os herdeiros do responsável Paulo José Borba da Trindade, a Sra. Deusicléa Barbosa de Castro, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano/MMA e a Procuradoria da República no Estado da Bahia.